Tribunal: STF
Processo: Ext 437
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-16
Data de publicação: 1986-04-16

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DOS
ESTADOS UNIDOS. FORMALIDADES ATENDIDAS.
CRIME POLÍTICO: ALEGAÇÃO SEM ALICERCE NA PROVA DOS AUTOS.
NÃO E DE ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS CRIMES EM RAZÃO DOS
QUAIS E PEDIDA A EXTRADIÇÃO E DE NATUREZA POLÍTICA E DE QUE OS
DEMAIS APENAS SÃO INVOCADOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. E QUE TAL
ALEGAÇÃO NÃO ENCONTRA NENHUM ALICERCE NA PROVA DOS AUTOS, TUDO
INDICANDO, DE FATO, TRATA-SE DE CRIMES SEM QUALQUER CONOTAÇÃO
POLÍTICA.
INACOLHIDA TAL JUSTIFICATIVA, E ENCONTRANDO-SE REGULARMENTE
INSTRUÍDO E PROCESSADO O PEDIDO, CABE A CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO.